Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARIA GORETTI CARVALHO EMBARGADO: LUIZ CARLOS AGUIAR, DAVID GOMES FRANCO D E C I S Ã O Agravo Interno contra Acórdão de Agravo de Instrumento – Não Cabimento - Não Conhecimento Inicialmente, MARIA GORETTI CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível, em Cumprimento de Sentença, o qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. A Nossa Colenda Oitava Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento no Acórdão no. 1267166 (ID 18185935). Contra o referido Acórdão, a parte interpôs Agravo Interno (ID 18876817). Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação da parte acerca da admissibilidade do recurso (ID 19148271). Contra tal Despacho, a parte interpôs Embargos de Declaração (ID 19555040). Rejeitados os Embargos ao ID 19598737, a parte interpôs Recurso Ordinário (ID 20327977), o qual não foi conhecido pelo Ministro Raul Araújo no Superior Tribunal de Justiça (ID 22550762), por ser manifestamente incabível. Pois bem. É necessário por um fim à demanda. A parte vem protocolando sucessivos recursos incabíveis nos autos deste originário Agravo de Instrumento, sem razão, contudo. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil preceitua o cabimento do Agravo Interno contra Decisão Monocrática proferida pelo Relator e não contra Acórdão proferido em Julgamento Colegiado. De fato, o decisum proferido pela Turma Cível deve ser imperiosamente integrado por Embargos de Declaração ou atacado por Recurso Extraordinário ou Recurso Especial, nos termos do artigo 1.029 do mesmo Código Processual. Portanto, falta a este recurso de Agravo Interno requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Por outro lado, a existência de recurso manifestamente incabível não tem o condão interromper nem suspender o prazo para interposição do recurso cabível. Precedente: ARE 1280918 AgR/SC - SANTA CATARINA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Julgamento: 20/10/2020, Publicação: 20/11/2020, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Por este motivo, a Secretaria deverá certificar o imediato trânsito em julgado do Acórdão no. 1267166 (ID 18185935), independente da preclusão desta própria Decisão. Cientifique-se a parte de que eventual Agravo Interno contra esta Decisão levado à julgamento e proferido de forma unânime estará sujeito à multa do artigo 1.021, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. À Secretaria para certificar imediatamente o trânsito em julgado do Acórdão no. 1267166. Após, comunique-se ao Juízo de origem acerca do trânsito em julgado para continuidade do Cumprimento de Sentença. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator